Tribunal: TJSP
Processo: 2022982-66.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incidente de Classificação de Crédito Público - Falência decretada sob a égide do Decreto-lei no 7.661/1945 - Competência para julgamento de uma das Câmaras integrantes da Primeira Subseção de Direito Privado deste TJSP – Inteligência do art. 5o, I.31, da Resolução no 623/2013 – Processo, entretanto, que já veio encaminhado pela 2a Câmara de Direito Privado, que entendeu

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incidente de Classificação de Crédito Público - Falência decretada sob a égide do Decreto-lei no 7.661/1945 - Competência para julgamento de uma das Câmaras integrantes da Primeira Subseção de Direito Privado deste TJSP – Inteligência do art. 5o, I.31, da Resolução no 623/2013 – Processo, entretanto, que já veio encaminhado pela 2a Câmara de Direito Privado, que entendeu ser das Câmaras Empresariais a competência para julgamento do processo – Dúvida de competência suscitada – Recurso não conhecido, com remessa ao Grupo Especial de Direito Privado determinada.